Tribunal: TJDFT
Processo: 0737739-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737739-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, apontando contradição na decisão que considerou intempestiva a reclamação. Sustenta que, reconhecido o prazo em dobro do ente ministerial, o termo final seria 7/9/2024, sábado, ficando prorrogado para a segunda-feira, 9/9/2024, data em que protocolada a reclamação. Pugna pelo acolhimento do recurso para que seja sanado o vício, reconhecendo-se que a reclamação foi apresentada tempestividade. Sem razão o embargante. A reclamação criminal está disciplinada na Seção XVIII do Regimento Interno deste tribunal, assinalando o art. 233 que o prazo é de 5 (cinco) dias, contado da data da ciência do ato. Devido à prerrogativa do Ministério Público e da Defensoria Pública na contagem em dobro dos prazos, este Relator considerou que o prazo da reclamação seria de 10 (dez) dias; no entanto, o dia inicial da contagem desse prazo é a data da ciência do ato, como expressamente assinalado no referido dispositivo regimental, e não o dia seguinte ao da ciência, como entende o embargante. Desse modo, não há contradição alguma na decisão que considerou intempestiva a reclamação. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2024 14:27:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator